Tribunal: CARF
Processo: 10480.910216/2016-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.910216/2016-59
ACÓRDÃO
1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de abril de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
CONSELHEIRO
INTERESSADO
SABARA QUIMICOS E INGREDIENTES S/A E FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
EMBARGOS INOMINADOS. ERRO MATERIAL. LAPSO MANIFESTO. ARTIGO
117 RICARF. CORREÇÃO.
Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno do CARF, restando
comprovada a existência de erro material no Acórdão guerreado, cabem
embargos inominados para sanear o lapso manifesto quanto ao dispositivo
do resultado do julgamento.
PER/DCOMP. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA
PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA. SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS
NÃO COMPROVADAS. BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL (BAF). REQUISITOS
LEGAIS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA. NÃO HOMOLOGAÇÃO.
A compensação tributária, na sistemática do PER/DCOMP, constitui
modalidade de extinção do crédito tributário condicionada à ulterior
homologação pela autoridade administrativa, cabendo ao sujeito passivo o
ônus de comprovar, de forma inequívoca, a liquidez e a certeza do crédito
pleiteado.
A ausência de comprovação de recolhimentos que compõem o saldo
negativo, especialmente no que se refere a estimativas não identificadas
nos sistemas da Administração Tributária, afasta a legitimidade do crédito
utilizado em compensação.
O Bônus de Adimplência Fiscal (BAF) submete-se a requisitos legais estritos
de enquadramento e de utilização, sendo vedada sua compensação com
tributos diversos da CSLL, bem como sua fruição por contribuinte que
incorra em quaisquer das hipóteses impeditivas previstas na legislação. A
falta de comprovação do atendimento a tais requisitos e de sua adequada
contabilização impede o reconhecimento do direito ao benefício.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
2
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos Inominados, com efeitos infringentes, apenas no que concerne o resultado da
preliminar, para alterar o resultado do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso Voluntário
e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ – Relator

Assinado Digitalmente
CARMEN FERREIRA SARAIVA – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Cecilia Lustosa da Cruz,
Ana Claudia Borges de Oliveira, Gustavo de Oliveira Machado, Paulo Elias da Silva Filho, Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos Inominados opostos pela Presidente da Turma em face do
lapso manifesto na fundamentação do voto condutor do Acórdão da 1a TEx/1a Seção.
Após regular processamento, interposto recurso voluntário à 1a Seção de
Julgamento do CARF, contra decisão de primeira instância, a egrégia 1a TEX, em 07 de maio de
2025, por unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar suscitada, e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votou pelas conclusões a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva.
Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, o
fazendo sob a égide dos fundamentos consubstanciados no Acórdão no 1001-003.846, com sua
ementa abaixo transcrita:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2012
IRRF – IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
A legislação define, claramente, que o Contribuinte proponente de PER/DCOMPs -
Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
3
Compensação, há que indicar/definir, de logo, quais créditos e suas origens que
servirão de contraponto aos débitos apresentados como “compensáveis”.
Ato contínuo, tendo a Presidente da Turma observado inexatidão material na
fundamentação do voto do julgado, no presente caso, cotejando as matérias recursais suscitadas
pela Recorrente e as respectivas apreciações constantes no voto condutor, verifica-se que não
restaram integralmente estabelecidos os nexos causais entre os fatos narrados, os direitos
aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que se chegam relativamente a todas as
matérias litigiosas.
Assim, nos termos do art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, opôs
embargos inominados para correção do lapso manifesto, nos termos do Despacho às e-fls.
305/314.
Retornando os presentes Embargos, a esta Relatora já com Despacho de
acolhimento e determinação de inclusão em pauta, consoante encimado, assim o faço.
É o Relatório.

VOTO
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.

1. Da Admissibilidade

Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade dos embargos inominados e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.

2. Do Lapso Manifesto
Veja-se o teor do artigo 117 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
Art. 117. As alegações de inexatidão material devida a lapso manifesto ou de erro
de escrita ou de cálculo existentes na decisão, suscitadas pelos legitimados a opor
embargos, deverão ser recebidas como embargos, mediante a prolação de um
novo acórdão.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
4
No mesmo sentido, o art. 32 do Decreto no 70.235/1972, prevê que “as inexatidões
materiais devidas a lapso manifesto e os erros de escrita ou de cálculos existentes na decisão
poderão ser corrigidos de ofício ou a requerimento do sujeito passivo”.
Como já devidamente lançado no Despacho que propôs o acolhimento dos
presentes Embargos, recepcionado como Inominados, pois constatou que houve erro material.
Nesse sentido, procedem os Embargos, impondo seja acolhida sua pretensão para que aludido
equivoco seja devidamente saneado.
No presente caso, notificada da decisão de primeira instância em 18.12.2017, e-fls.
241, a Recorrente apresentou o recurso voluntário em 16.01.2018, e-fls. 243/277, aduzindo o que
segue:
II – DAS RAZÕES DE REFORMA
Preliminarmente cumpre salientar que a decisão recorrida não considerou o
Bônus de Adimplência Fiscal (BAF) a que a recorrente tem direito, bônus esse
fundamental para todo o encadeamento de ideias da defesa apresentada, motivo
pelo qual necessário se faz que os argumentos esposados na defesa sejam
reiterados no presente recurso voluntário visando análise adequada de seus
termos por este respeitável Conselho Administrativo de Recurso Fiscais. No caso
em tela, o direito creditório da Recorrente decorre de pedido de restituição e/ou
compensação, na sistemática prevista no art. 168 do Código Tributário Nacional
(CTN) [...].
Conforme dito acima, o pagamento indevido ou a maior de tributos e
contribuições federais está plenamente regulamentado no Código Tributário
Nacional, através dos artigos 165 a 167 da Lei n.o 5.172, de 25 de outubro de 1966
[...].
Entende-se que, com base nos artigos 165 a 167 existe o pleno direito da
Recorrente de requerer administrativamente os valores ora pagos a maior,
conforme plenamente demonstrados na DIPJ anexada desde a Manifestação de
Inconformidade.
Nas mesmas condições, tem também o direito de recalcular o crédito da Base de
Cálculo Negativa, inclusive com Bônus de Adimplência Fiscal (BAF), acrescidos de
correção monetária, através da compensação com os demais tributos federais.
Por conta dessa concepção, a Recorrente utilizou-se do benefício oferecido pela
Lei 5.172/66, cumulado com a lei n. 10.637/02, operacionalizado o crédito nos
termos da Instrução Normativa n. 1.300/12, e justamente foi apurado o crédito
oferecido por esta Lei, conforme demonstrado na Linha 75 da página 22 da DIPJ
relativa ao exercício 2013, sendo nesta informado o crédito (Saldo Negativo de
CSLL) de R$ 242.059. O Fisco dispõe das informações suficientes para apuração do
crédito total, nos moldes informados pelo contribuinte, bem como a empresa se
dispõe a apresentar quaisquer outros documentos hábeis que comprovam o
direito creditório.
Fl. 319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
5
Analisamos a DIPJ 2013/2012, e constatamos que o BAF foi corretamente
aplicado, ampliando o Saldo Negativo da empresa. Logo, a empresa não informou
débitos de CSLL na respectiva DCTF, uma vez que teve seu tributo completamente
compensado pelas retenções efetuadas por empresas e órgãos públicos; E assim,
os PER/DCOMPS apresentados estão de acordo com as compensações efetuadas,
razão pela qual a cobrança pretendida pelo Fisco não encontra legitimidade
jurídica que lhe dê subsistência.
Desta feita, no presente caso, no Despacho Decisório proferido pela Receita
Federal, restou glosado parcialmente o crédito em virtude de não encontrar a
informação do correto valor do saldo negativo de CSLL na DIPJ relativa ao
exercício de 2013, contudo, conforme acima dito, a DIPJ foi devidamente
retificada e transmitida à unidade competente, com o fim de regularizar as
informações prestadas.
(...)
2.1 - DA APLICAÇÃO DE JUROS SELIC A PARTIR DE 1° DE JANEIRO DE 1996 SOBRE O
INDÉBITO e DOS JUROS MORATÓRIOS DE 1%.
Devidamente enquadrada na possibilidade de usufruir deste benefício tributário,
a Recorrente efetivou os seus pedidos de compensação nos moldes estabelecidos
pela Instrução Normativa 1.300/12, utilizando-se também do seu direito de
aplicar as devidas correções e aplicação dos juros SELIC, com 1 % ao mês até a
data em que for analisado o crédito, ou seja, até o recebimento do presente
despacho decisório que indeferiu parte da atualização do crédito pelo
contribuinte.
Assim, constata-se que a Recorrida não atualizou os créditos a que possui direito a
Recorrente, devendo o presente Recurso Voluntário sanar as irregularidades
cometidas pelo fisco no momento da atualização creditória, devendo ser julgada
insubsistente o presente auto de infração, bem como ser extinta a obrigação
tributária referente as compensações realizadas.
Resta totalmente possível e legal a correção dos créditos de saldo negativo de
CSLL, do exercício em questão, uma vez que, apropriou-se adequadamente,
conforme prevê a legislação que passamos a evidenciar.
Assim, no momento da devolução deste crédito, por óbvio que o capital deve ser
atualizado de qualquer forma, ATÉ MESMO PARA QUE SE EVITE O
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO do Governo Federal em desfavor da Recorrente.
Seguindo esta lógica, a Lei 9.250/95 em seu artigo 39 § 4° autoriza a aplicação de
juros Selic sobre os créditos objeto de repetição, contados a partir de 1° de
janeiro de 1996: [...].
(...)
Ato continuo, os autos foram a julgamento e está registrado no voto condutor do
Acórdão da 1a TEx/1a Seção no 1001-003.846, de 07.05.2025, e-fls. 266/277, o que segue:
Fl. 320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
6
1.Da Admissibilidade/tempestividade
O recurso voluntário, tempestivo, atestado às fls. 650, atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, também aos aspectos trazidos
pelo artigo 29, do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, assim, dele tomo
conhecimento.
2.Do mérito
VOTO por negar provimento ao Recurso voluntário e não reconhecer nenhum
direito creditório, in casu.
É o meu voto.
S.M.J. - Salvo Melhor Juízo, A VERDADE REAL DOS FATOS, que se contém no
espírito dos eloquentes artigos 3o, 22, 36, 37, todos da Lei 9.784, de 29.01.1999 e
só reforçam o heurema aqui trazido a lume.
No caso em tela, delineado este painel e fervoroso adepto do Cientista Francês
Antonie Laurent Lavoisier: "NA NATUREZA, NADA SE CRIA, NADA SE PERDE, TUDO
SE TRANSFORMA". SIGNIFICA QUE NADA É NOVO, NADA SE VAI EMBORA, MAS
TUDO TOMA ASPECTOS DIFERENTES.
3. Conclusão
Alfim, cobrem-se os débitos que dessa decisão advierem ou remanescerem.
Em face do exposto voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Pois bem! Da leitura do voto condutor do r. acórdão foi possível constatar de
pronto a existência de diversos questionamentos, vejamos:
1. Na ementa do acórdão consta que a preliminar foi rejeitada. Qual preliminar?
Qual o fundamento para ter sido rejeitada? Não há referência alguma a qual
preliminar foi suscitada pelo recorrente ou se se trata de preliminar suscitada
de ofício.
2. Quanto ao mérito, é difícil de apontar as dúvidas pois, na realidade, não foi
apresentado mérito algum. Explico. O mérito, acima transcrito, possui 4
parágrafos, sendo que em nenhum deles há fundamentação jurídica alguma
para justificar o provimento parcial da insurgência da contribuinte. O i. relator
faz ilações completamente impertinentes ao contexto de um julgamento nesse
Conselho e sem rebater nenhum dos argumentos jurídicos do presente
lançamento ou expor sua análise a respeito dos documentos trazidos aos autos
pela contribuinte. Em face disto, não há como identificar os fundamentos a
serem combatidos ou que foram combatidos.
3. Observa-se, ainda, a contradição da ementa deste Acórdão com o teor do voto
condutor, uma vez que o conteúdo da ementa não reflete a conclusão do
Fl. 321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
7
julgado. A referida ementa está, claramente, em desacordo com os requisitos
de um acórdão.
Portanto, como bem lançado no Despacho da Presidente, no presente caso,
cotejando as matérias recursais suscitadas pela Recorrente e as respectivas apreciações
constantes no voto condutor, verifica-se que não restaram integralmente estabelecidos os nexos
causais entre os fatos narrados, os direitos aplicáveis aos casos e as consequências jurídicas a que
se chegam relativamente a todas as matérias litigiosas, devendo haver a prolação de um novo
acórdão.
Dito isto, passamos a análise do presente caso, bem como as razões recursais.
Debruçando minuciosamente sobre o Recurso Voluntário, não vislumbro nenhum
argumento acerca de eventual preliminar ou não, portanto, deixo de tecer qualquer elucidação a
respeito da matéria.
Quanto ao mérito da demanda, a Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento
ou Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp) utilizando-se do crédito relativo ao
saldo negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) no valor de R$196.796,66 do
ano-calendário de 2012 apurado pelo lucro real anual para compensação dos débitos ali
confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 32/34, o reconhecimento do saldo negativo
disponível no valor de R$155.673,58 e assim houve homologação parcial do Per/DComp. Restaram
não comprovados os pagamentos.
Está registrado no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.931, de 05.12.2017,
e-fls. 227/234:
Acordam os membros da 8a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Pois bem! Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do
crédito que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ)
pacificou que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e
devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e
créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo
170, do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial no 862.572/CE). Nesse sentido, em caso de
Per/DComp inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e
certo. É dever da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de
decidir homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
Fl. 322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
8
Neste aspecto, por ter andado bem nesse sentido a declaração de voto constante
do acórdão guerreado, da lavra da Ilustre Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, peço vênia para
transcrever os termos da declaração e adota-los como razões de decidir, senão vejamos:
(...)
Está registrado no Acórdão da 1a Turma da CSRF do CARF no 9101-002.548, de
07.02.2017, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999):
A pessoa jurídica pode determinar o IRPJ ou a CSLL com base no lucro real,
presumido ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos
dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano
calendário apurado de forma centralizada pelo estabelecimento matriz (art. 8o do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem
como o IRPJ ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso
utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de determinação do
saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar no encerramento do período apurado
de forma centralizada pelo estabelecimento matriz, ocasião em que se verifica a
sua liquidez e certeza (art. 8o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de
1977, art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Atinente ao Bônus de Adimplência Fiscal (BAF) tem-se que foi instituído em
relação aos tributos administrados pela RFB e aplicável às pessoas jurídicas
submetidas ao regime de tributação com base no lucro real ou presumido (art. 38
da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, Instrução Normativa SRF no 231, de
24 de outubro de 2002, Instrução Normativa SRF no 390, de 30 de janeiro de
2004, e Instrução Normativa RFB no 390, de 14 de março de 2017).
O BAF corresponde a 1% da base de cálculo da CSLL e calculado relativamente ao
ano-calendário em que é permitido seu aproveitamento, exceto em relação à
pessoa jurídica que, nos últimos 5 anos-calendário, se enquadre nas hipóteses de:
(a) lançamento de ofício; (b) débitos com exigibilidade suspensa; (c) inscrição em
dívida ativa; (d) recolhimentos ou pagamentos em atraso; e (e) falta ou atraso no
cumprimento de obrigação acessória. A parcela do bônus que não puder ser
aproveitada em determinado período poderá sê-lo em períodos posteriores. O
bônus é registrado na contabilidade da pessoa jurídica beneficiária na aquisição
do direito: (a) a débito de conta de Ativo Circulante e a crédito de Lucro ou
Prejuízos Acumulados; e (b) na utilização, a débito da provisão para pagamento da
CSLL e a crédito da conta de Ativo Circulante.
Fl. 323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
9
Cabe ressaltar que não foram localizados nos sistemas da RFB os correspondentes
pagamentos das estimativas de CSLL dos meses de janeiro e outubro do ano-
calendário de 2012, nos valores de R$18.251,90 e R$22.871,18, respectivamente.
Consta no Acórdão da 8a Turma DRJ/SPO/SP no 16-80.931, de 05.12.2017, e-fls.
227-234, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa
segunda instância de julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999
e § 12o do art. 114 do Anexo do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
DD guerreado, que se refere à análise da DCOMP no 09211.73043.250215.1.7.03
9362, reconheceu como disponível o valor de R$ 155.673,58 como saldo negativo
de CSLL do ano calendário de 2012, tendo analisado, nesta decisão, os dados
constantes da DIPJ/cancelada/retificada transmitida em 27/08/2014, cujo saldo
negativo de CSLL apontado era de R$ 196.796,66. Já o contribuinte alega que o
seu direito creditório pleiteado na DCOMP deve ser analisado à luz das
informações declaradas na DIPJ retificadora, inclusive, por ter sido transmitida
anteriormente à emissão do DD.
O cerne do debate nestes autos reside na identificação e avaliação dos
componentes da apuração da CSLL que conduziram ao aumento do saldo negativo
entre a DIPJ retificadora/ativa e a retificadora/cancelada, e as razões da não
confirmação, pela autoridade fiscal, de parcelas do crédito declaradas na DCOMP.
Com efeito, o sujeito passivo transmitiu a DIPJ/retificadora/ativa em 27/03/2015,
antes portanto da emissão do DD em 07/06/2016. Em termos de apuração de
saldo negativo de CSLL, a única diferença, entre o novo saldo de R$ 417.817,74 e o
anterior declarado na DIPJ/retificadora/cancelada de R$ 196.796,66, foi a
inclusão, na linha 78 da ficha 17 da DIPJ (cálculo da CSLL), da dedução de R$
221.021,08 a título de Bônus de Adimplência Fiscal – BAF (Lei no 10.637/2002, art.
38).
Antes de adentrarmos na análise desta dedução, cabe um esclarecimento, que
não foi feito pelo sujeito passivo na MI. De fato, houve um erro de preenchimento
da DCOMP de responsabilidade exclusiva do contribuinte. Ele informou, como
uma das parcelas componentes do crédito, o valor de R$ 221.021,08 a título de IR
pago no exterior e, diferentemente do que alegou na defesa, seria impossível à
autoridade fiscal, mesmo com base nos dados internos possuídos, atestar este
valor e a este título, posto ser de natureza inexistente. Mas, uma vez que está
esclarecido na DIPJ retificadora/ativa, bem como nos argumentos de defesa, que
a natureza deste valor é de suposto Bônus de Adimplência Fiscal (BAF), fica
superado esse erro de preenchimento da DCOMP para os fins deste julgamento.
Em relação à parcela dos créditos formadores do saldo negativo de CSLL
representada pelas estimativas de CSLL dos meses de JAN/2012 e OUT/2012,
informados pelo contribuinte na DCOMP, nos valores de R$ 18.251,90 e R$
22.871,18, respectivamente, totalizando, sob essa rubrica de crédito, R$
Fl. 324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
10
41.123,08, a autoridade fiscal não confirmou tais pagamentos por não ter
localizado nos sistemas da RFB os correspondentes pagamentos.
Em consulta ao sistema DCTF fica comprovado que o interessado não quitou esses
débitos de estimativa, estando os mesmos na condição de saldo a pagar,
conforme demonstrado abaixo, não lhe assistindo qualquer razão de
inconformismo quanto à decisão atacada: [...].
Retornando ao tema do Bônus de Adimplência Fiscal (BAF), a fruição do referido
benefício fiscal está sujeito a regras rigorosas de enquadramento e de
aproveitamento.
No tocante ao aproveitamento, estabelecem os parágrafos 6o e 7o do artigo 38 da
Lei no 10.637/2002, que o BAF só pode ser utilizado para dedução da CSLL a pagar
de determinado período, sendo que a parcela do bônus que não puder ser
aproveitada em determinado período só poderá ser usada em deduções da
própria CSLL a pagar de períodos posteriores, vedado o seu ressarcimento e
compensação distinta da referida no artigo. É a dicção dos referidos parágrafos do
artigo 38 a seguir transcritos:
(...)
A alegação do contribuinte de que o seu direito creditório não foi atualizado pela
taxa selic mais 1% de juros ao mês, absolutamente, não pode prosperar.
Conforme previsto no parágrafo 4o do artigo 39 da Lei no 9.250/1995, e no artigo
83 da IN RFB no 1.300/2012, as regras para valoração dos créditos passíveis de
restituição e compensação são claras. O acréscimo de juros a estes créditos se faz
pela aplicação da taxa selic acumulada, no caso de saldo negativo de IRPJ ou CSLL,
a partir do mês seguinte ao do encerramento do período de apuração até o mês
anterior ao da entrega da DCOMP, mais 1% de juros no mês da entrega da
DCOMP. Não existe previsão legal, tal qual alegado pelo contribuinte na defesa,
de aplicar conjuntamente a taxa selic e 1% de juros ao mês na atualização do
crédito.
Sendo assim, demonstrado à saciedade que:
i) o contribuinte não atendeu à condição para enquadramento à fruição do
benefício, ao menos, a prevista no inciso IV do parágrafo 3o, do artigo 38 da Lei
no 10.637/2002, pois recolheu em atraso tributos administrados pela RFB nos
cinco anos anteriores a 2012;
ii) o contribuinte não obedeceu à regra de aproveitamento do bônus
estabelecida no parágrafo 7o, do artigo 38 da Lei no 10.637/2002, que veda a
utilização posterior do saldo não aproveitado no período para compensação
com outros tributos;
iii) o contribuinte nem sequer se dignou a demonstrar o cálculo do bônus
alegado nos termos explicitados no parágrafo 1o, do artigo 38 da Lei no
10.637/2002, bem como não comprovou a sua regular contabilização;
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
11
iv) não cabe a aplicação conjunta da taxa selic mais 1% de juros ao mês na
valoração do direito creditório, por ausência total de respaldo legal;
v) as estimativas de janeiro e outubro de 2012 efetivamente não foram pagas, e,
portanto, não podem compor saldo negativo apto a servir de crédito em
compensação, justamente porque não possuem a liquidez necessária exigida
pelo artigo 170 do CTN.
Não assiste razão ao sujeito passivo em todas as alegações de defesa
apresentadas, devendo ser mantida, em sua totalidade, a decisão da autoridade
administrativa consubstanciada no Despacho Decisório de fl.223 relacionada ao
presente processo.
(grifo nosso)
Nessa linha, entendo que a controvérsia posta nos autos deve ser analisada sob a
ótica estrita dos requisitos legais que regem a constituição e a utilização de créditos passíveis de
compensação, não sendo suficiente a mera alegação do sujeito passivo quanto à existência de
saldo negativo ou de direito creditório. Como bem delineado no voto adotado como razão de
decidir, a sistemática do PER/DCOMP impõe ao contribuinte o ônus de demonstrar, de forma
robusta e documentalmente idônea, a liquidez e a certeza do crédito invocado, o que não se
verifica no caso concreto.
Com efeito, a compensação tributária, enquanto modalidade de extinção do crédito
tributário, não se presume, tampouco pode ser admitida com base em presunções favoráveis ao
contribuinte. Ao contrário, exige demonstração inequívoca de que os valores indicados
correspondem a pagamentos efetivamente realizados ou a créditos legitimamente constituídos,
devidamente escriturados e suportados por documentação hábil. A ausência dessa comprovação
compromete não apenas a validade da compensação, mas a própria existência do crédito alegado.
No caso específico, resta evidente que parte relevante do crédito utilizado pela
Recorrente carece de lastro fático e jurídico suficiente, seja pela não comprovação dos
recolhimentos das estimativas indicadas, seja pela tentativa de inclusão de valores cuja utilização
encontra vedação expressa na legislação de regência, como ocorre com o Bônus de Adimplência
Fiscal. Tal conduta evidencia a fragilidade da apuração apresentada, afastando a presunção de
legitimidade que poderia decorrer de uma escrituração regularmente mantida.
Ademais, cumpre destacar que a sistemática declaratória do PER/DCOMP não
afasta o dever de fiscalização por parte da Administração Tributária, a quem incumbe verificar a
exatidão das informações prestadas. Nesse contexto, a não homologação da compensação,
quando fundada na ausência de comprovação do crédito ou na sua inadequação jurídica, não
configura qualquer ilegalidade, mas sim o exercício regular do poder-dever de controle da
legalidade dos atos praticados pelo contribuinte.
De igual modo, não se pode admitir a ampliação do direito creditório por meio de
declarações retificadoras desacompanhadas de comprovação idônea, sobretudo quando implicam
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-004.279 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10480.910216/2016-59
12
modificação substancial da base de cálculo ou da composição do saldo negativo originalmente
apurado. A retificação, embora possível nos termos da legislação, não tem o condão de convalidar
créditos inexistentes ou juridicamente inviáveis, razão pela qual deve ser analisada com rigor,
especialmente quando impacta diretamente a legitimidade da compensação pleiteada.
No tocante ao Bônus de Adimplência Fiscal, compartilho integralmente do
entendimento de que sua utilização está condicionada ao estrito cumprimento dos requisitos
legais, tanto no que se refere ao enquadramento quanto à forma de aproveitamento. A
inobservância dessas condições, seja pela existência de hipóteses impeditivas nos anos anteriores,
seja pela utilização em desacordo com a finalidade legalmente prevista, impede o reconhecimento
do direito ao benefício, não podendo o contribuinte se valer de interpretação ampliativa para
justificar a majoração indevida de crédito passível de compensação.
Por fim, reafirmo que, em matéria de compensação tributária, prevalece o rigor
técnico e jurídico na análise dos elementos constitutivos do crédito, sendo indispensável a
demonstração clara, precisa e documentalmente comprovada de sua existência. Ausente tal
demonstração, como no presente caso, não há como se reconhecer o direito creditório pleiteado,
devendo ser mantida, por seus próprios fundamentos, a decisão administrativa que não
homologou a compensação declarada.

3. Da conclusão

Diante do exposto, voto no sentido de acolher os Embargos Inominados, com
efeitos infringentes, apenas no que concerne o resultado da preliminar, para alterar o resultado
do Acórdão Embargado para conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe provimento,
nos termos dos fundamentos acima expostos.

Assinado Digitalmente
ANA CECÍLIA LUSTOSA DA CRUZ

Fl. 327
DF CARF MF
Original